Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL E SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO OU MULTA. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação antes da interposição do recurso pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, por força da preclusão lógica. 1.1. O cumprimento da obrigação imposta em decisão que concede a tutela provisória de urgência, antes mesmo da juntada aos autos do mandado de citação, importa em anuência com a determinação judicial incompatível com o interesse de recorrer.
2. Na hipótese, a agravante promoveu o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência, mesmo ciente que o decisum, além de não ter definido prazo, não arbitrou valor para a multa em caso de descumprimento. 2.1. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. 2.2. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF.
3. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente.
4. Afastada a aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.